Tribunal: TJDFT
Processo: 0754837-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754837-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O A condenação em custas e honorários advocatícios não depende da análise do mérito, pois também os recursos que não são conhecidos reclamam a feitura de contrarrazões pela parte contrária e o processamento regular. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade a justificar a reforma da decisão. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito